Tribunal: TJMT
Processo: 0005713-68.2017.8.11.0004
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0005713-68.2017.8.11.0004
RECORRENTE: CLEITON MARQUES DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 35463982) interposto por CLEITON MARQUES DOS SANTOS, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 25481991):
“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE – SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE ESTABELECIDA EM QUANTUM CONDIZENTE COM AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – RETIFICAÇÃO DA PENA DE MULTA, POR HAVER SE DISTANCIADO IMODERADAMENTE DO MÍNIMO LEGAL – ALMEJADA A FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA EM PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO SUMULAR N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ENTENDIMENTO CHANCELADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NECESSIDADE, CONTUDO, DE REAVALIAÇÃO DO GRAU DE ATENUAÇÃO UTILIZADO PELO JUÍZO DE ORIGEM – RELEVÂNCIA DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NA AFERIÇÃO DA AUTORIA DELITIVA – PENA REDIMENSIONADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Consoante a jurisprudência deste Tribunal, a premeditação do crime é fator idôneo para influenciar a fixação da pena-base, por revelar a maior culpabilidade do agente. Outrossim, reconhecendo-se a incidência de duas causas especiais de aumento de pena, é válida a utilização de uma delas na primeira fase da dosimetria, a título de circunstância judicial desfavorável. O grau de majoração da reprimenda na primeira etapa da aplicação da pena não está adstrito a parâmetros rígidos pré-estabelecidos na legislação, ficando reservado à prudente discricionariedade do julgador, que deve encontrar o quantum adequado para a reprovação e prevenção do crime, dentro dos limites previstos no preceito secundário do tipo penal. De acordo com a jurisprudência pátria, a fixação da pena de multa também deve observar o procedimento trifásico da dosimetria da sanção privativa de liberdade, e com esta deve guardar proporcionalidade. O reconhecimento de circunstância atenuante, na segunda fase da dosimetria, não pode conduzir à fixação da pena intermediária em patamar inferior ao mínimo legal. Todavia, o nível de abrandamento da reprimenda não pode ignorar a relevância que se dá, na aferição da autoria delitiva, à confissão extrajudicial do acusado.” (Ap. 0005713-68.2017.8.11.0004, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/02/2020)
Alega violação ao art. 65, III, “d”, do CP, ao argumento de desproporcionalidade na aplicação da atenuante da confissão espontânea em fração inferior a 1/6.
Recurso tempestivo (Id. 35663484).
Contrarrazões – Id. 36851460.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a apontar a violação ao art. 65, III, “d”, do CP, defende o Recorrente a desproporcionalidade, na segunda fase da dosimetria penal, na redução da pena em fração inferior a 1/6 diante da aplicação da atenuante da confissão espontânea.
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do acórdão impugnado acerca da adequada pena intermediária a ser aplicada ao caso concreto, a análise desta questão exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. PENA PROPORCIONAL E FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "O julgamento monocrático do recurso especial não constitui ofensa ao princípio da colegialidade, sobretudo porque, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com a interposição de agravo regimental, torna-se superada a alegação de violação ao referido postulado, tendo em vista a devolução da matéria recursal ao órgão julgador competente" (AgRg no REsp 1.571.787/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/5/2016, DJe 20/5/2016). 2. No que se refere à dosimetria, a jurisprudência desta Corte aduz que "não se presta o recurso especial à revisão da dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias ordinárias. Admite-se, contudo, o reexame quando configurada manifesta violação dos critérios dos arts. 59 e 68 do CP, sob o aspecto da legalidade, nas hipóteses de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda de erro de técnica." (AgRg no REsp 1.217.998/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/2/2016, DJe 15/2/2016). 4. No caso dos autos, a pena não se mostra desproporcional ou desarrazoada e rever os fundamentos do acórdão, nos termos como postulado pela defesa, demandaria reexame do acervo fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 5. "Não cabe o apelo nobre, mesmo pela alínea 'c' do permissivo constitucional, quando a tese recursal demandar revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos" (AgRg no AREsp 438.454/GO, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD - DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE, SEXTA TURMA, julgado em 24/4/2014, DJe 5/5/2014). Precedentes. 6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 1049360/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019) (destaquei)
“RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DOS ARTS. 8o DA LEI N. 8.021/90 E 6o DA LC N. 105/2001; 41 DO CPP; 156 E 386, VII, AMBOS DO CPP, E 1o, I, DA LEI N. 8.137/1990; 49, 59 E 68, TODOS DO CP; 66 DO CP; E 147 DA LEP. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. SUPORTE NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ALTERAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. TESE SUPERADA PELA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA APTA A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FUNDAMENTO CONCRETO. MAUS ANTECEDENTES DO RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES. RESTABELECIMENTO DA ATENUANTE GENÉRICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PLEITO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PROVIMENTO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA. ERESP N. 1.619.087/SC, TERCEIRA SEÇÃO, DJE 24/8/2017. PRECEDENTES. (...) 12. A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal (AgRg no REsp n. 1.449.193/CE, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 26/2/2018). (...)” (REsp 1797992/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v